Tribunal: TJSP
Processo: 2253501-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000507853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253501-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante FUNARI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado RODRIGO PEDROSA
SAMPAIO NOVAIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 24 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2253501-84.2019.8.26.0000
2/4
1a Vara Cível da Comarca de Botucatu
Agravo de Instrumento n. 2253501-84.2019.8.26.0000
Agravante: Funari Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravado: Rodrigo Pedrosa Sampaio Novais
Voto n. 18.127
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa.
Incidental. Valor do metro quadrado para a
constituição da garantia acordado entre as
partes. Forma de cumprimento não estabelecida
na decisão. Recurso não provido, com observação. Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada a fls. 535/536, complementada a fls.
604/606, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Botucatu, Dr.
José Antonio Tedeschi, que deferiu pedido de concessão de tutela antecipada
“para o fim de determinar à ré a constituição da garantia mediante
alienação fiduciária dos lotes do empreendimento imobiliário realizado, nos
termos pactuados pelas partes, condicionada à comprovação dos aportes
financeiros realizados, sem prejuízo de reapreciação da matéria, se
porventura demonstradas a) a efetiva necessidade de revisão do preço do
m2 para equalizar o montante das garantias de acordo com a tabela de
vendas atualizada do loteamento (fl. 222, b) e que seriam variáveis (fls.
423/429) e b) a eventual quitação dos aportes e empréstimos efetuados
pelo autor, tal como alegadamente feito em relação ao outro sócio
participante (fls. 224, último parágrafo, e 402/411), no prazo pactuado
de 15 dias, sob pena de multa, a ser fixada pelo juízo ainda que 'ex
officio', em caso de descumprimento do preceito”.
Segundo a agravante, ré, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “recebendo garantia na base de R$ 300,00,
quando o valor atual quando está sendo constituída a garantia é de r$
500,00, significa que, na verdade, a garantia estará sendo constituída no
percentual de 167% sobre o valor da dívida (R$ 500,00 : R$ 300,00 =
1,6666%). Quer dizer: para se garantir a quantia pretendida de R$
4.255.390,56, teria que se disponibilizar lotes em números muito maiores
do que aqueles necessários para simplesmente constituir garantia
suficiente. Em outras palavras, a garantia não estaria sendo equivalente à
dívida, mas sim equivalendo a R$ 7.106.502,24”. Aduz impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2253501-84.2019.8.26.0000
3/4
cumprimento da obrigação, ao menos nos moldes unilateralmente elaborados
pelo agravado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 21/22), foi
processado sem tutela provisória (fls. 24/26) e respondido (fls. 33/46).
Segundo o agravado, autor, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque “o valor do metro quadrado a ser considerado
para a constituição da garantia é aquele definido pelas partes, em respeito
à pacta 'sunt servanda'”. Salienta que “o valor a ser considerado para fins
de alienação é o de venda forçada, o que foi considerado pelas partes
quando da definição do preço, diante dos desafios de todo leilão, que
envolve oferta, procura”.
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (ver manifestação
de fls. 31).
Esse é o relatório.
Não se discute o preenchimento dos requisitos para
a concessão da tutela provisória de urgência. Cinge-se a discussão ao valor
estabelecido como base para a constituição da garantia e quanto à suposta
impossibilidade de cumprimento.
Nesses termos, o recurso não merece provimento,
com observação.
De um lado, como já dito quando do processamento
do presente recurso, o valor foi expressamente acordado na reunião realizada
em 14-06-2018 entre partes maiores e capazes, nos moldes da ata notarial de
fls. 99/103 dos autos de origem: “ficou estabelecido que a SÓCIA
OSTENSIVA fornecerá, no prazo de 15 dias a contar desta data, as
garantias na forma avençada nas cláusulas 7.9 a 7.13 do contrato SCP,
garantias que recairão sobre os lotes do Empreendimento Imobiliário, que
serão escolhidos conjuntamente pelos Sócios, considerando para tanto o
valor de R$ 300,00 (trezentos reais) o m2” (fls. 101 dos autos de origem).
Aliás, quanto a esse acordo não há nem sequer alegação de vício de
consentimento. E isso é o quanto basta para afastar as alegações da ora
agravante, mormente considerando que o próprio juízo de primeiro grau
ressalvou a possibilidade de reapreciação do valor, mediante efetiva
demonstração de necessidade de sua revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2253501-84.2019.8.26.0000
4/4
Observo, contudo, que tal valor deve ser corrigido
pelo IGP-M até a data do cumprimento da medida, índice cuja composição
melhor atende aos interesses envolvidos no litígio. Importante ressaltar que
correção monetária não é pena, mas mera atualização do poder liberatório da
moeda frente à corrosão inflacionária. Justo, assim, que o valor do m2 fixado
em R$ 300,00 seja corrigido, o que, à evidência, deve impactar no montante
das garantias necessárias.
De outro, a alegação de impossibilidade de
cumprimento da decisão nos moldes do instrumento elaborado pelo autor foge
aos limites da decisão agravada. Isso porque, como salientado pelo próprio juízo
de primeiro grau: “o decisum profligado limitou-se a determinar o
cumprimento do acordo de vontades das próprias partes, constante de ata
notarial cuja cópia encontra-se encartada nos autos, sem se pautar pela
minuta unilateralmente apresentada por uma, ou pretender adotar valor
diverso indicado em prova unilateralmente produzida por outra” (fls. 791).
Posto isso, nego provimento ao recurso, com
observação. Deixo de arbitrar honorários recursais em favor da parte
agravada, pois eles “não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou
de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
(STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica